Tribunal: CARF
Processo: 11020.914522/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.914522/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.175 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA MOTORS PARTS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO.
INSTAURAÇÃO RECURSAL DA LIDE PREJUDICADA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser
expressa, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido
diretamente contestada pelo impugnante. Recurso Voluntário inepto em razão
da ausência de requisitos imprescindíveis de admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Tratase de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório no
013499324, que denegou o pedido de restituição formulado no PER/DCOMP no
25769.68287.010704.1.2.044988 (fl 26).
2. O requerente pretende a restituição do pagamento da Cofins efetuado em 15.07.2003,
no valor de R$ 5.708,91, por ser integralmente indevido.
3. O despacho decisório indeferiu o pedido, já que o crédito pleiteado foi “integralmente
utilizado na quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível”.
4. Cientificado do decisório em 21.12.2011 (fl 27), o interessado manifestou
inconformidade em 18.01.2012 (fls 2/15), insurgindose contra a não homologação das
compensações, aduzindo, para tanto, diversos argumentos (alíquota zero, homologação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.914522/2011-30
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.175 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914522/2011-30

tácita, verdade material etc). Ao final, pede a homologação das compensações e a
suspensão imediata da exigibilidade dos débitos, bem como a sua exclusão.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) não
conheceu da manifestação de inconformidade por considera-la inepta, por absoluta
incongruência com o objeto do despacho decisório.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.175 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914522/2011-30

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e de competência das Turmas Extraordinárias, mas não
atende aos demais pressupostos recursais, conforme verifica-se a seguir.
A recorrente apresentou pedido de restituição sustentando que o seu direito
creditório decorre de recolhimento a maior de contribuição para o COFINS, código de receita
2172, do período de apuração de junho de 2003, sobre a receita decorrente da venda de produtos
tributados pelas alíquota 0% (zero por cento).
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque o
pagamentos constante do pedido estaria integralmente vinculados a débitos já declarados, em
diversas compensações tributárias, já homologadas pela RFB. Diante da inexistência do crédito,
o pedido de restituição foi indeferido.
A 1a Instância julgadora não conheceu da manifestação de inconformidade por
considera-la inepta, por absoluta incongruência com o objeto do despacho decisório.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte retorna com alegações sobre a
compensação e eventual homologação tácita, como se estivesse diante da não homologação das
compensações vinculadas ao crédito, como aduz a decisão recorrida, o que não condiz com o
litigio presente nos autos decorrente de indeferimento de pedido de restituição.
No caso, o contribuinte apresentou pedido de restituição decorrente de
recolhimento a maior, mas que estaria vinculado a declarações de compensação já homologadas
pela RFB, não restando crédito a ser restituído. Verifica-se que em nenhum momento a
Recorrente contesta expressamente o Despacho Decisório ou apresenta argumentos contra a
Decisão de 1a Instância.
Devemos atentar ao disposto no Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Se a Recorrente não apresenta ao órgão revisor as razões do que diverge da
decisão de primeira instância, nem expressa objetivamente o que pretende rever, a análise do
recurso fica completamente prejudicada.
No processo administrativo fiscal, a Impugnação deverá abranger “os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, o que se aplica no caso da manifestação de inconformidade, não se instaurando
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.175 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914522/2011-30

o litígio, tal como estipulado no art. 14 do Decreto n.o 70.235/1972, ficando assim prejudicada a
análise do recurso apresentado perante este Conselho.
Cumpre frisar, ainda, que a Recorrente não apresentou quaisquer documentos
junto ao Recurso Voluntário.
Desta feita, em razão dos fundamentos apresentados, conclui-se, portanto, pela
inépcia do Recurso Voluntário interposto, em razão da ausência de requisitos imprescindíveis de
admissibilidade.
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso, por falta de objeto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital